Tribunal: STF
Processo: RE 460740
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA PRELIMINAR REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, III). PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.